Tribunal: TJSP
Processo: 0040920-89.2018.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Roubo
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 8o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL – Roubo majorado (artigo 157, § 2o, incisos I, II e V, do Código Penal) – Preliminar de nulidade por inobservância do artigo 226, CPP – Nulidade relativa – Prejuízo não demonstrado – Inocorrência das hipóteses previstas no artigo 621 do CPP – Manutenção do decisum – Indeferimento da revisão criminal.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000077178
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Revisão Criminal
no 0040920-89.2018.8.26.0000, da Comarca de Santa Adélia, em que é
peticionário FABIO RODRIGO CAMARGO.
ACORDAM, em 8o Grupo de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Indeferiram a ação
revisional. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores
CLÁUDIO
MARQUES
(Presidente),
CAMARGO
ARANHA FILHO, POÇAS LEITÃO, NEWTON NEVES, OTÁVIO DE
ALMEIDA TOLEDO, LEME GARCIA E GILDA ALVES BARBOSA
DIODATTI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
REVISÃO CRIMINAL No 0040920-89.2018.8.26.0000 SANTA ADÉLIA VOTO No 19.480 2/12
8o Grupo de Direito Criminal
Revisão Criminal no 0040920-89.2018.8.26.0000 Santa Adélia
Peticionário: Fábio Rodrigo Moro Camargo
Voto no 19.480
REVISÃO CRIMINAL Roubo majorado (artigo 157, § 2o,
incisos I, II e V, do Código Penal)
Preliminar de
nulidade por inobservância do artigo 226, CPP Nulidade
relativa Prejuízo não demonstrado Inocorrência das
hipóteses previstas no artigo 621 do CPP Manutenção do
decisum Indeferimento da revisão criminal.
Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por
FÁBIO RODRIGO MORO CAMARGO, devidamente qualificado
nos autos principais, objetivando a desconstituição do v. acórdão
proferido pela 5a Câmara Criminal Extraordinária do Tribunal de
Justiça de São Paulo, nos autos da ação penal no
0002607-57.2014.8.26.0531 (fls. 566/573 dos autos principais).
O revisionando foi condenado em primeira
instância como incurso no artigo 157, § 2o, incisos I, II e V, por
duas vezes, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal, ao
cumprimento de 18 (dezoito) anos e 08 (oito) meses de reclusão,
no regime inicial fechado, e pagamento de 44 (quarenta e quatro)
dias-multa, no valor mínimo legal.
O
acórdão
combatido
deu
parcial

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
REVISÃO CRIMINAL No 0040920-89.2018.8.26.0000 SANTA ADÉLIA VOTO No 19.480 3/12
provimento aos recursos defensivos para diminuir o aumento
operado na terceira fase da fixação da pena, alterando-a para o
patamar de 13 (treze) anos e 24 (vinte e quatro) dias de
reclusão, em regime inicial fechado e ao pagamento de 31 (trinta
e um) dias-multa, no valor mínimo legal.
O v. acórdão transitou em julgado em 27
de março de 2018 (fl. 591).
Em resumo, o peticionário busca a
procedência do pedido revisional para fins de desconstituir a
decisão colegiada e absolver o revisionando do crime previsto no
artigo 157, § 2o, incisos I, II e V do Código Penal. A combativa
defesa alega nulidade do reconhecimento feito em Juízo ante a
não observância contida no artigo 226 do Código de Processo
Penal. Não obstante, afirma que a decisão foi contrária à
evidência dos autos, alegando que o réu deveria ter sido
absolvido ante a insuficiência probatória.
Ainda, considera injustificada a majoração
da pena base, e excessiva a exasperação da pena quando da
terceira fase da dosimetria. Por fim, alega a defesa que houve
violação ao princípio da correlação, afirmando que o
revisionando foi julgado por fatos que não constam da denúncia,
e que o aumento decorrente do concurso de crimes foi realizado
de maneira desproporcional.
Os
autos
da
ação
penal
foram

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
REVISÃO CRIMINAL No 0040920-89.2018.8.26.0000 SANTA ADÉLIA VOTO No 19.480 4/12
devidamente apensados e, a Douta Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo indeferimento do pedido de revisão criminal
(fls. 25/32).
É o relatório.
Afastada a preliminar, a revisão criminal
deve ser indeferida.
Primeiramente, rejeita-se a preliminar
arguida pela defesa de que o reconhecimento do revisionando é
inválido.
Isso porque, a eventual inobservância do
artigo 226, do Código de Processo Penal constitui nulidade
relativa, sendo necessária, portanto, a efetiva demonstração de
prejuízo, o que não ocorreu no presente caso.
Alia-se a esse fato que, estando o édito
condenatório
fundado
em
outras
provas,
além
do
reconhecimento pessoal, como acontece na hipótese dos autos,
não há que se falar em nulidade do feito.
Segundo a legislação penal vigente, é
imprescindível quando se tratar de alegação de nulidade de ato
processual a demonstração do prejuízo sofrido, em consonância
com o princípio pas de nullité sans grief, consagrado pelo
legislador no artigo 563 do Código de Processo Penal, verbis:
"Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar
prejuízo para a acusação ou para a defesa".

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
REVISÃO CRIMINAL No 0040920-89.2018.8.26.0000 SANTA ADÉLIA VOTO No 19.480 5/12
Nesse sentido é o entendimento do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
RECONHECIMENTO
PESSOAL
DO
ACUSADO.
NULIDADE
RELATIVA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO.
ACÓRDÃO
FUNDADO
EM
OUTROS
ELEMENTOS DE PROVA. I. A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça é harmônica no
sentido de que a eventual inobservância do art.
226, do Código de Processo Penal, constitui
nulidade relativa, sendo necessária a efetiva
demonstração de prejuízo. II. Agravo Regimental
improvido” (STJ, AgRg no AREsp no 304970 RS
2013/0078587-0, 5a Turma, Rel. Min. Regina
Helena Costa, j. em 06.05.2014).
Afastada
a
preliminar
aventada,
consoante consta dos autos principais, e se observa no v.
Acórdão proferido pelo relator Desembargador Tristão Ribeiro:
“Nenhuma dúvida quanto à materialidade dos
delitos, que está comprovada pelo boletim de
ocorrência (fls. 04/08), pelo auto de exibição e
apreensão (fls. 09 e 55/56), pelo laudo pericial do
local dos fatos (fls.14/22), pelos autos de
reconhecimento de pessoa e fotográfico (fls. 67,
75 e 157),bem como pela prova oral colhida.
A autoria também é inegável, já que as vítimas
apresentaram relatos claros, seguros e coerentes
a respeito dos fatos. Os ofendidos Josiane,
Willian, Benedito, Maria de Lourdes e John
disseram que residiam no sítio de propriedade de
Luiz e que, no dia dos fatos, os assaltantes
invadiram a casa, estando Danilo e Maico
armados, tendo, inclusive, efetuado um disparo
de fogo, cada um, no interior do imóvel. Os
assaltantes anunciaram que pretendiam subtrair
o veneno existente no sítio, amarraram os pés e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
REVISÃO CRIMINAL No 0040920-89.2018.8.26.0000 SANTA ADÉLIA VOTO No 19.480 6/12
as mãos das vítimas e as levaram até um quarto,
onde
permaneceram
por
aproximadamente
quatro horas (fls. 84, 85, 86, 87, 88 e mídia digital
de fls. 299).
No mesmo sentido, as declarações da vítima
Luiz, que não estava no sítio, mas confirmou a
subtração de produtos rurais, arcando com um
prejuízo aproximado de R$ 7.000,00 (fls. 93 e
mídia digital de fls.299) (...).
os réus foram reconhecidos pelos ofendidos (fls.
67, 75, 157 e mídia digital de fls. 299), em ambas
as fases da persecução, sem qualquer dúvida, e
o reconhecimento feito por pessoas idôneas, em
relação às quais não pesa a suspeita de
incriminação graciosa de inocentes, como no
caso, constitui prova inequívoca da autoria.
E as declarações dos ofendidos estão em
harmonia com o restante do quadro probatório,
notadamente com as confissões parciais de
Danilo e Maico, que alegaram que o roubo foi
planejado por “Paraíba” e que somente ele
estava armado. Negaram o envolvimento do
corréu Fábio (fls.64/65, 72/73 e mídias digitais de
fls. 299 e 365).Fábio, por sua vez, na delegacia,
permaneceu em silêncio (fls. 196/vo) e, em Juízo,
negou participação no roubo, alegando não
conhecer os corréus (mídia digital de fls. 299).O
investigador de polícia José Eduardo esclareceu
que, após a notícia do roubo pelas vítimas,
constataram que houve habilitação de novos
chips nos celulares subtraídos, registrados em
nome do acusado Danilo e de Erica, irmã do
apelante Maico. Além disso, uma das vítimas
verificou pela internet o anúncio da venda do seu
aparelho de som. Em contato com o anunciante,
descobriram
que
Maico
e
Danilo
haviam
oferecido o aparelho para venda, tendo eles
comparecido
à
delegacia
e
confessado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
REVISÃO CRIMINAL No 0040920-89.2018.8.26.0000 SANTA ADÉLIA VOTO No 19.480 7/12
participação no roubo (mídia digital de fls. 299).
Diante desse quadro, restaram patentes a
materialidade e a autoria do roubo por parte dos
ora apelantes, bem como a presença das causas
de aumento relativas ao concurso de agentes,
emprego de arma de fogo e restrição da
liberdade das vítimas. As confissões parciais de
Danilo e Maico foram corroboradas pelos relatos
das vítimas, as quais relataram com segurança
também a participação do corréu Fabio, daí
porque é impossível se falar em insuficiência
probatória.
As penas, todavia, comportam redução.
As básicas foram fixadas de forma justificada,
partindo de patamares bem acima do piso (um
terço), depois de análise ampla dos critérios do
artigo 59, do Código Penal, perfazendo cinco
anos e quatro meses de reclusão e treze diárias
básicas, e assim ficam mantidas, ante a extrema
agressividade dos apelantes, que efetuaram dois
disparos de arma de fogo dentro da residência,
mesmo sem reação por parte dos ofendidos. As
vítimas relataram que um dos disparos foi em
direção do ofendido Benedito. Além disso, os
apelantes imobilizaram as vítimas com “enforca-
gato”, fazendo com que as mãos de Benedito
formigassem e, após ele passar mal, as
apertaram mais ainda. Senão bastasse, o
acusado Maicon bateu com a arma na cabeça da
ofendida Maria e chegou a pegar o filho de
Josiane no colo com a finalidade de coagir as
demais vítimas.
Na segunda fase, mantém-se a majoração deum
sexto pela agravante prevista no artigo 61, inciso
II, alínea “h”, do Código Penal, perfazendo, para
FABIO, seis anos, dois meses e vinte dias de
reclusão e quinze dias-multa. Quanto a MAICO e
DANILO,
a
agravante
mencionada
foi

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
REVISÃO CRIMINAL No 0040920-89.2018.8.26.0000 SANTA ADÉLIA VOTO No 19.480 8/12
compensada com a atenuante da confissão,
reduzindo-se as suas penas, ainda, de um sexto,
pela menoridade, totalizando quatro anos, cinco
meses e dez dias de reclusão e dez dias-multa, o
que os beneficiou em demasia e a respeito do
que nada pode ser feita diante da ausência de
recurso ministerial.
Porém,
o
acréscimo
em
razão
das
três
majorantes deve ser na fração de dois quintos,
que, por ser inferior à utilizada em primeiro grau,
de metade, será adotada, mesmo porque o douto
Magistrado utilizou na escolha do percentual as
mesmas circunstâncias que serviram de suporte
ao incremento das básicas, caracterizando-se bis
in idem. Nesse sentido, o entendimento desta
Colenda Câmara: “Com o advento da lei no
9.426/97, que inseriu duas novas circunstâncias
de aumento de pena no § 2o, do art. 157, do CP,
as frações que podem servir de parâmetro ao
aplicador da lei para tal majoração, em situações
normais devem ser redimensionadas, podendo-
se, para tanto, adotar, apenas a título de
referência, conforme o número de qualificadoras
incidentes, a escala crescente 1/3, 3/8, 2/5,
11/24 e 1/2”(“Revista de Julgados do Tribunal de
Alçada Criminal do Estado de São Paulo”, vol.
53, p. 110). As penas perfazem, agora, oito anos,
oito meses e dezesseis dias de reclusão e vinte e
um dias-multa, para FABIO, e seis anos, dois
meses e vinte dias de reclusão e catorze dias-
multa, para MAICO e DANILO.
Por
fim,
a
sentença
também
comporta
modificação quanto a aplicação da regra do
concurso formal impróprio, o que importou na
soma das penas. A incidência do concurso
formal, na forma prevista na primeira parte do
artigo 70, do Código Penal, é mais adequada, eis
que, mediante uma única conduta, foram
atingidos patrimônios diversos, pertencentes à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
REVISÃO CRIMINAL No 0040920-89.2018.8.26.0000 SANTA ADÉLIA VOTO No 19.480 9/12
propriedade rural e às seis pessoas que ali se
encontravam,
entendimento
pacificado
pelo
Superior Tribunal de Justiça: “É assente neste
Tribunal Superior que, praticado o crime de
roubo, mediante uma só ação, contra vítimas
diferentes, não se falar em crime único, mas sim
em concurso formal, ainda que praticado contra
pessoas da mesma família, visto que violados
patrimônios distintos. Precedentes” (STJ 6a
Turma - REsp749240/RS, Rel. Min. Maria
Thereza de Assis Moura, DJe 22/02/2010).
Assim, considerando-se o elevado número de
vítimas (seis), elevam-se as reprimendas de um
dos crimes de metade, tornando-se as sanções
definitivamente concretizadas em treze anos e
vinte e quatro dias de reclusão e trinta e um dias-
multa, de unidade mínima, para FÁBIO, e em
nove anos e quatro meses de reclusão e vinte e
um dias-multa, no piso, para MAICO e DANILO”
(fls. 566/573).
Tributado o devido respeito aos entendimentos divergentes eventualmente existentes e,
considerados os termos do artigo 621 do Código de Processo
Penal, verifica-se que inexiste nos autos a superveniência de
dados que justifiquem novo reexame fático.
Isso porque, não se vislumbra, na
hipótese, contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à
evidência dos autos, não se fundando a condenação em
depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos,
nem sendo, no presente momento, apresentadas novas provas
de inocência do condenado.
Leciona Ada Pelegrini Grinover, em seu

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
REVISÃO CRIMINAL No 0040920-89.2018.8.26.0000 SANTA ADÉLIA VOTO No 19.480 10/12
livro “Recursos no Processo Penal”, que “só em casos
excepcionais, taxativamente arrolados pelo legislador, prevê o
ordenamento jurídico a possibilidade de desconstituir-se a coisa
julgada por intermédio da ação de revisão criminal e da ação
rescisória para o juízo cível. Isto ocorre quando a sentença se
reveste de vícios extremamente graves, que aconselham a
prevalência do valor `justiça ́ sobre o valor ́certeza ́” (2011, 7a
Ed., pág. 239).
Na verdade, no caso em comento, a nobre
defesa pretende a reanálise do acervo probatório, conjunto este
exaustivamente enfrentado em primeira e segunda instância, não
colacionando aos autos nenhum elemento novo, tampouco
demonstrando possível erro judiciário.
É importante ressaltar que, conforme
entendimento pacífico, do Egrégio Supremo Tribunal Federal, “só
há decisão contrária dos autos quando não se apoia em
nenhuma prova existente no processo, não bastante, pois, para
o deferimento da revisão criminal, que os julgadores desta
considerem que o conjunto probatório não é convincente para a
condenação” (Recurso Extraordinário no 113.269-8/SP, 1a
Turma, Rel. Min. Moreira Alves, j. em 07/08/87).
Ora, é certo que o pedido revisional não
se presta a um novo exame do processo já julgado em definitivo,
com trânsito em julgado, não podendo se transmudar em
instrumento apto a revigorar o reexame das provas, à guisa de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
REVISÃO CRIMINAL No 0040920-89.2018.8.26.0000 SANTA ADÉLIA VOTO No 19.480 11/12
segunda apelação, o que é defeso por lei.
A
condenação
do
revisionando
foi
devidamente fundamentada, tanto pelo Juízo de primeiro grau,
quanto em sede recursal, sendo inviável, neste momento, a
desconstituição
da
coisa
julgada,
com
fundamento
em
interpretações ou reanálises subjetivas do acervo probatório.
Nesse sentido, é o entendimento deste
Colendo 8o Grupo:
“REVISÃO
CRIMINAL.
Crime
de
roubo
duplamente majorado pelo uso de arma de fogo
em
concurso
de
pessoas.
Pretensão
de
absolvição por insuficiência de provas. Teses já
analisadas e refutadas na sentença, confirmadas
em sede de apelação. Inviabilidade da utilização
do instituto da revisão criminal para reapreciação
de
provas.
Inocorrência
de
qualquer
das
hipóteses do artigo 621, do Código de Processo
Penal.
REVISÃO
CRIMINAL
JULGADA
IMPROCEDENTE”
(Revisão
Criminal
no
0013125-50.2014.8.26.0000,
Rel.
Camargo
Aranha Filho, j. em 08.03.2016).
“Revisão
Criminal.
Roubo majorado. Pleito
almejando
a
absolvição
por
insuficiência
probatória ou mitigação da reprimenda. Teses já
enfrentadas e afastadas em sede de apelação.
Condenação devidamente escorada em coeso
acervo
probatório.
Acórdão
que
manteve
inalterada a reprimenda, inclusive no tocante ao
reconhecimento da menoridade relativa do
peticionário. Regime adequadamente fixado.
Improcedente”
(Revisão
Criminal
no
0008614-09.2014.8.26.0000, Rel. Guilherme de
Souza Nucci, j. em 15.12.2015).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
REVISÃO CRIMINAL No 0040920-89.2018.8.26.0000 SANTA ADÉLIA VOTO No 19.480 12/12
Sobre o tema, o Egrégio Supremo
Tribunal Federal, por sua Colenda Segunda Turma, em votação
unânime já decidiu:
“Não se pode dizer, face ao princípio do
livre convencimento
do
julgador,
que
uma
decisão cuja conclusão tem apoio num elemento
de prova, contrarie a evidência dos autos.
Somente há decisão contrária à evidência dos
autos quando a mesma não tem fundamento em
nenhuma prova colhida no processo”. (RTJ,
86:442).
Assim
sendo,
indefere-se
a
revisão
criminal.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator